Tribunal: TJMT
Processo: 1000892-29.2020.8.11.0091
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei no. 911/69.
Na alienação fiduciária, a mora do devedor também pode ser comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000892-29.2020.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), MILTON POLATO - CPF: 616.798.101-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – P
ROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei no. 911/69.

Na alienação fiduciária, a mora do devedor também pode ser comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000892-29.2020.8.11.0091

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:

MILTON POLATO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da
ara Única da Comarca de Nova Monte Verde
/MT,
Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva
, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de

MILTON POLATO
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do CPC/15, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões recursais de Id. 130088888, a recorrente alega que a notificação foi enviada ao endereço do contrato, mas com o retorno negativo “não procurado“, “área sem distribuição domiciliar” e “área não atingida”, e que efetuou a notificação por meio de protesto de títulos e documentos.

Esclarece que não foi possível a notificação pessoal do réu, em razão de que naquela região não há mais do que uma agencia de correio, e sim o que há, é um correio centralizado, onde pelo menos uma vez por semana o devedor, da presente ação, assim como os demais residentes do local, deve comparecer e verificar se há alguma correspondência.

Postula que este MM. Juízo considere a documentação comprobatória de mora do devedor, com a intimação do mesmo, através da notificação via protesto, em razão do preenchimento de todos os requisitos para a propositura da demanda, deferido, consequentemente o pedido liminar de busca e apreensão.

Diante disso, requer seja dado provimento ao presente recurso de Apelação, com a reforma da sentença, a fim de que seja configurada a mora do devedor, para o devido andamento do processo.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangulação do feito.

Preparo devidamente recolhido consoante certidão acostada no Id. 130410684.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, a instituição financeira recorrente se insurge contra a r. sentença de Id. 130088886, na qual o d. Magistrado
a quo
julgou e declarou extinta a presente ação de busca e apreensão, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Para tanto, defende, em suma, que o inadimplemento e a mora do devedor em contrato de alienação fiduciária estão comprovados por meio da notificação realizada mediante protesto do Ofício de Registro de Títulos e Documentos via edital, precedida por expedição de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor, encontrando-se, pois, satisfeitos os requisitos necessários ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, observo que a celeuma cinge-se em saber se o apelante comprovou ou não a constituição em mora do devedor fiduciário.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Da análise dos autos, constata-se que no contrato de Id. 130088873, o endereço da parte apelada é Rua Mato Grosso do Sul, no 238, Bairro centro, Nova Bandeirantes-MT, no entanto, a notificação extrajudicial retornou pelo motivo “não procurado”, comprovada a frustração quanto à notificação destinada ao endereço da avença.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pela credora fiduciária foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio requerido/apelado quando da celebração da avença, cuja entrega, todavia, não ocorreu, pois, conforme se vê do
AR (aviso de recebimento) juntado aos autos, a carta não chegou ao destinatário pelo motivo “não procurado”
(Id 130088872).

Exatamente por isso é que o banco credor promoveu com o protesto do título (Id 130088878), antes mesmo do ajuizamento da ação.

Diante desse cenário, tem-se como devida e regular a constituição em mora do devedor fiduciário, não merecendo subsistir a sentença extintiva.

A propósito, não é outro o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, inclusive desta e. Câmara julgadora, que em caso semelhante, em voto de relatoria do e. Des. Dirceu dos Santos, desconstituiu a sentença de primeiro grau e determinou o regular processamento do feito. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO –
TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO (AUSENTE) – PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, e a teor da Súmula no 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Na alienação fiduciária, a mora do devedor também pode ser comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial.
(N.U 1015367-63.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.o 911/69 – CONSTITUIÇÃO EM MORA – PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prévia constituição em mora do devedor, como pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, deve ser dar por meio de notificação, a ele dirigida, ou por intimação de protesto.

Encaminhada notificação ao devedor, dirigida ao endereço indicado no contrato, deve ser considerada válida para efeito de constituição em mora do devedor, ante ao dever lateral de informação, decorrente da boa-fé objetiva, impondo-se às partes fornecer o endereço onde recebe correspondência (STJ, Segunda Seção, REsp 1.184.570/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 09/05/2012, DJe 15.05.2012).

Demonstrados os requisitos do Decreto-Lei no 911/69 – comprovação da mora e não quitação integral da dívida no prazo legal permitido – deve ser acolhida a pretensão de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.”
(N.U 1004495-69.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VIA CORREIO FRUSTRADA – INTIMAÇÃO VIA EDITAL E PROTESTO EM CARTÓRIO DE COMARCA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – REGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO EM MORA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEVIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1 – Nos contratos de bens móveis, alienados fiduciariamente, o atraso do pagamento de qualquer uma das parcelas, injustificadamente, opera automaticamente a mora (mora ex re).
2 – In casu, proposta Ação de Busca e Apreensão, a instituição credora demonstrou que após tentativa de Notificação via correio, no endereço constante do contrato, procedeu com a Notificação Extrajudicial pela via Cartorária na Comarca de domicílio do devedor, e consequente protesto a dívida, medidas estas suficientes para constituição do devedor em mora.
3 – A configuração dos elementos acima impõe a marcha natural da ação. 4 – Sentença Cassada.”
(N.U 1000490-04.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAL – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – MORA COMPROVADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válido o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, seja pelo motivo “mudou-se”, “endereço insuficiente”, ou, ainda, “endereço inexistente”.
”
(N.U 1011987-32.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

Portanto, inexistindo prova de irregularidade da notificação realizada pelo Tabelião, mostra-se válida a notificação extrajudicial realizada, encontrando-se devidamente comprovada, nos autos, a regular constituição do devedor, ora apelado, em mora, motivo pelo qual a cassação da sentença combatida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos para
regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022